Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com os artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público garanti-lo. Sendo assim, diante da comprovada necessidade de o paciente, em risco iminente, receber tratamento, o Estado deve suprir tal necessidade.
2. Negar autorização para a realização do tratamento buscado, sob a justificativa de que tal procedimento não está preconizado no rol traçado pela Agência Nacional de Saúde, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana
3. A indicação do adequado procedimento compete ao profissional que a acompanha, ainda que não previsto no pacto firmado ou indicado em regulamentação infralegal da Agência Nacional de Saúde Suplementar, até porque esta enumeração é de caráter exemplificativo.
4. Recurso conhecido e provido.